Tribunal: STF
Processo: ARE 1579479
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PUBLICAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL À DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegações de que publicações em redes sociais, realizadas por servidora pública em cargo de direção, teriam imputado ilicitamente ao autor a prática de ato de importunação sexual posteriormente arquivado na esfera penal. A parte recorrida, em contrarrazões, suscitou preliminar de deserção, ao argumento de ausência de preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso à luz da alegação de deserção formulada pela parte recorrida; (ii) estabelecer se a publicação da recorrida, em rede social pessoal e em tom de apoio institucional à denúncia de violência de gênero, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justiça gratuita foi expressamente concedida ao recorrente na sentença, conforme decisão judicial constante nos autos, o que o isenta do recolhimento das custas recursais e afasta a preliminar de deserção. 4. A certidão de concessão da gratuidade judicial possui presunção de veracidade e legalidade, não tendo sido impugnada ou revogada, mantendo-se válida para todos os atos do processo, inclusive na fase recursal. 5. A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil. 6. Publicações de cunho genérico, sem identificação nominal do autor e desprovidas de conteúdo acusatório direto, não configuram conduta ilícita quando realizadas no exercício legítimo da liberdade de expressão e dentro dos limites da crítica institucional. 7. O cargo público exercido pela parte recorrida não altera a natureza da manifestação e não autoriza, por si só, a presunção de responsabilidade civil sem demonstração concreta de dano e nexo causal. 8. A repercussão dos fatos teve origem em ampla campanha social, desvinculada da conduta pontual da recorrida, não havendo prova de que sua publicação tenha causado diretamente os danos alegados. 9. A permanência do conteúdo nas redes sociais, sem que haja imputação pessoal ou menção direta ao recorrente, não configura ilícito nem perpetuação de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita na sentença abrange a fase recursal e afasta a alegação de deserção. 2. Não configura ato ilícito a publicação genérica de apoio a denúncia de violência de gênero, desacompanhada de identificação direta ou imputação pessoal ao autor. 3. O exercício legítimo da liberdade de expressão institucional, nos limites legais, não enseja responsabilidade civil por dano moral sem demonstração concreta de excesso ou dolo". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CC, art. 186; Lei nº 9.099/95, art. 46” (eDOC 27 – ID: 39716355, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se possuir o direito à indenização por danos morais decorrente de supostas difamações proferidas pela parte recorrida. 



    Alega-se que a recorrida deve ser condenada a indenização por danos morais, em razão das postagens de acusações caluniosas e difamatórias feitas contra o recorrente e apoio institucional nas redes sociais a um fato que sequer teve início de investigação, que sequer teve abertura de inquérito, que ensejou grande repercussão negativa na vida pessoal e profissional do recorrente, tais quais: demissão, insultos, ameaças, inclusive de morte, e da credibilidade do seu profissionalismo e caráter, inclusive prejudicando a vida familiar do recorrente, pois é casado, tem filhas e netos (eDOC 34 – ID: 37f61214, p. 24).



    Argumenta-se que, quando a notícia das acusações de importunação e assédio sexual contra o autor surgiram, como eram polêmicas e geravam muitas visualizações para o perfil, esta divulgou e repercutiu amplamente os fatos, mesmos sem haver qualquer prova, mas quando recebeu a notícia da absolvição do recorrente, não emitiu qualquer nota de retratação ou ponderação das acusações antes feitas (eDOC 34 – ID: 37f61214, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as publicações que supostamente teriam gerado o dano moral alegado possuem cunho genérico, sem identificação nominal do autor, e estão desprovidas de conteúdo acusatório direto, não subsistindo conduta ilícita, posto que realizadas no exercício legítimo da liberdade de expressão e dentro dos limites da crítica institucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia instaurada neste feito tem como pano de fundo o ajuizamento de demanda indenizatória por danos morais, proposta por José Elbio Carvalho Nascimento, que alega ter sido vítima de imputações caluniosas disseminadas em redes sociais, especialmente a partir de publicações replicadas por Susan Lucena Rodrigues. Esta, à época dos fatos, exercia o cargo de diretora da Casa da Mulher Brasileira em São Luís. Segundo o autor, essas manifestações ensejaram intensa repercussão negativa em sua esfera pessoal e profissional, conduzindo-o à perda de vínculos laborais, a episódios de sofrimento emocional e à execração pública.



    O ponto de inflexão da demanda reside na imputação de que a ré teria agido de forma ilícita ao divulgar, em sua rede social pessoal, mensagens de apoio à denunciante de um suposto episódio de importunação sexual envolvendo o autor, episódio este que veio a ser objeto de inquérito policial e, ao final, arquivado por ausência de justa causa. A absolvição no juízo penal e o não indiciamento no inquérito instaurado fundamentam, segundo o recorrente, a deslegitimação de qualquer manifestação pública que o mencione direta ou indiretamente como autor dos fatos. 



    A sentença analisou detidamente as alegações e provas produzidas, concluindo que a conduta da ré, consistente na divulgação de frase de cunho genérico em apoio institucional à denúncia de violência de gênero, não configura ato ilícito. Restou assentado que não houve citação nominal ao autor, tampouco descrição fática que o identificasse inequivocamente. A juíza sentenciante delimitou a análise à ilicitude da conduta da ré, afastando qualquer juízo de valor sobre os eventos penais pretéritos, cuja resolução se deu em outra instância. 



    Ao rebater os fundamentos da sentença, o recorrente sustenta que o contexto das publicações, o momento em que foram feitas e, sobretudo, a posição institucional ocupada pela ré seriam suficientes para inferir sua responsabilidade civil pelos danos morais que afirma ter sofrido. Alega que, mesmo ausente menção expressa ao seu nome, o conteúdo divulgado o atingiu direta e pessoalmente, pois a vinculação se tornava óbvia diante da notoriedade do caso. Aponta, ainda, que a manutenção do conteúdo, mesmo após a absolvição judicial, reforçaria a ilicitude e a permanência do dano, atraindo a incidência do dever de indenizar. 



    De início, importa observar que a responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do Código Civil, exige a conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Em acréscimo, para que se reconheça o dever de indenizar no campo dos direitos da personalidade, a jurisprudência e a doutrina pátrias são uníssonas ao exigir prova inequívoca de que a manifestação questionada tenha ultrapassado os limites objetivos da liberdade de expressão e da crítica social legítima. 



    No presente caso, o elemento da conduta ilícita não se configura. A manifestação pública da recorrida se limitou à reprodução de conteúdo simbólico de apoio a denúncias de violência de gênero, sem individualizar o autor, sem mencionar seu nome ou qualquer dado que o tornasse identificável de maneira direta e inequívoca. Não há, nos autos, qualquer evidência de que a ré tenha endossado ou formulado acusações, tampouco que tenha ultrapassado os limites razoáveis da atuação institucional.



    A alegação de que o cargo público exercido pela ré conferia especial peso às suas declarações não se sustenta juridicamente. Ainda que se reconheça que a titularidade de função pública possa ampliar o alcance de determinadas manifestações, isso não autoriza presumir a ocorrência de dano ou de conduta abusiva. O ordenamento jurídico brasileiro protege a liberdade de expressão como valor essencial do Estado Democrático de Direito, inclusive no âmbito de manifestações sobre temas de relevância social. Para que se possa mitigar essa liberdade, é indispensável a demonstração cabal de excesso, má-fé ou dolo, o que não se extrai da conduta examinada. 



    Além disso, a repercussão social do caso não decorreu diretamente das declarações da recorrida. Ao contrário, verifica-se dos autos que a difusão da acusação original teve origem em redes sociais de terceiros, incluindo a própria denunciante e pessoas vinculadas a ela, em campanhas públicas amplamente disseminadas. A participação da ré consistiu em uma reprodução pontual de mensagem de cunho institucional, sem novidade, sem agravamento e sem inovação acusatória. 



    O recorrente sustenta, ainda, que a manutenção da publicação, mesmo após o arquivamento do inquérito e a sentença absolutória no processo penal, constituiria novo dano ou, ao menos, sua perpetuação. Essa linha argumentativa não prospera. A permanência de conteúdo na rede social, que não é ilícito na origem, não se transmuda em ilícito com o decurso do tempo. O reconhecimento do arquivamento do inquérito e da absolvição no juízo criminal não vincula terceiros, tampouco torna ilícita manifestação anterior, desde que realizada de forma genérica, legítima e sem ofensa objetiva a direitos personalíssimos. 



    Cumpre observar que o autor não demonstrou, por meio de prova robusta, que a publicação da ré tenha causado abalo específico e exclusivo em sua imagem. As alegações sobre perda de emprego, sofrimento psicológico e isolamento social não se vinculam, de forma direta e concreta, à conduta da parte recorrida. O que se tem é um conjunto de eventos complexos, com múltiplos vetores causais, não sendo possível isolar a publicação aqui impugnada como causa direta e necessária dos danos alegados. 



    Portanto, diante da ausência de ato ilícito, da inexistência de nexo causal e da inexpressividade material da publicação, deve prevalecer a conclusão do juízo a quo. A sentença, prolatada com fundamento suficiente e observância à legalidade estrita, deve ser integralmente mantida. De resto, os demais argumentos recursais, no que não infirmam diretamente as razões acima assentadas, mostram-se irrelevantes à solução do caso concreto” (eDOC 27 – ID: 39716355)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO/LIBERDADE DE IMPRENSA ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA RG Nº 786. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema nº 786 do ementário da Repercussão Geral, embora tenha asseverado ser o direito ao esquecimento incompatível com a Constituição da República, consignou que “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 2. No caso, o Colegiado de origem, com fundamento nas provas carreadas, inclusive em condenação anterior da ora agravante a pagar indenização por danos morais à autora em razão do mesmo fato, assentou haver sido demonstrado o excesso na liberdade de expressão e determinou a remoção da matéria jornalística constante do link indicado na petição inicial. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1366559 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.09.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. VEREADORA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 600.063. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OFENSAS E FAKE NEWS EM PÁGINA PESSOAL DE REDE SOCIAL, QUE ULTRAPASSARIAM OS LIMITES DO MANDATO E DA CIRCUNSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1475611 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 27 – ID: 39716355, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente